Tribunal: TJES
Processo: 5001568-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001568-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE CARLOS DE ASSIS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001568-35.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

PROCURADOR : RAFAEL PINA DE SOUZA FREIRE

RECORRIDO : JOSÉ CARLOS DE ASSIS

ADVOGADOS : FÁBIO LEONARDO MOTTA DE DEUS E

PABLO LUIZ ROSA OLIVEIRA

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que, juntamente com o Estado do Espírito Santo, abstenha-se de promover descontos relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária nos proventos de
JOSÉ CARLOS DE ASSIS
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a princípio, até o limite de 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) é ilegítimo para figurar no polo passivo, por ser apenas responsável pela retenção do imposto de renda, e não o destinatário do produto da arrecadação; (ii) os valores arrecadados com o imposto de renda pertencem ao Estado do Espírito Santo; (iii) a comprovação da atividade da doença grave deve ser feita pelo órgão oficial habilitado, e não por exame realizado por médicos particulares, para efeito de isenção do imposto de renda e da imunidade da contribuição previdenciária; (iv) é vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da demanda, e (v) não existe lesão grave e de difícil reparação, pois a junta médica oficial não avaliou a condição do Agravado como portador de moléstia grave (id. 1092116).

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para que seja autorizada a retomada dos descontos (id. 1092116).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1101620).

Sem contrarrazões pelo Agravado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 31 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001568-35.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001568-35.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

PROCURADOR : RAFAEL PINA DE SOUZA FREIRE

RECORRIDO : JOSÉ CARLOS DE ASSIS

ADVOGADOS : FÁBIO LEONARDO MOTTA DE DEUS E

PABLO LUIZ ROSA OLIVEIRA

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência visando à isenção de tributos incidentes nos proventos de suposto portador de moléstia grave.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando que o Agravante e o Estado do Espírito Santo se abstenham de efetuar descontos relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária nos proventos do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a princípio, até o limite de 30 (trinta) dias (id. 1092311).

O Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que (i) é ilegítimo para figurar no polo passivo, por ser apenas responsável pela retenção do imposto de renda, e não o destinatário do produto da arrecadação; (ii) os valores arrecadados com o imposto de renda pertencem ao Estado do Espírito Santo; (iii) a comprovação da atividade da doença grave deve ser feita pelo órgão oficial habilitado, e não por exame realizado por médicos particulares, para efeito de isenção do imposto de renda e da imunidade da contribuição previdenciária; (iv) é vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da demanda, e (v) não existe lesão grave e de difícil reparação, pois a junta médica oficial não avaliou a condição do Agravado como portador de moléstia grave (id. 1092116).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal, apesar de intimado.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, os argumentos trazidos pelo Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, ante a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

De acordo com o Magistrado
a quo
, há plausibilidade do direito invocado pelo Agravado, pois os laudos médicos particulares demonstram que o mesmo é portador de cardiopatia isquêmica grave.

E ainda, que o risco de dano se insere no próprio quadro grave de saúde do Agravado, podendo sucumbir enquanto aguarda o provimento jurisdicional.

Por esses motivos, foi reconhecido que o Agravado tem direito à isenção do imposto de renda, conforme o disposto no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988
[1]
, bem como à imunidade da contribuição previdenciária elencada no art. 40, § 21, da CF/88.

O Agravante inicia dizendo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois é apenas responsável pela retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Agravado, e não o destinatário do produto da arrecadação.

Acrescenta que o Estado do Espírito Santo é quem deve responder à demanda em relação à isenção do imposto de renda, uma vez que os valores arrecadados lhe pertencem.

A insurgência, todavia, não pode ser apreciada neste momento processual, porque o Juízo
a quo
não teve a oportunidade de se pronunciar.

O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando a legitimidade de matéria de ordem pública.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A medida adotada pelo Conselho Deliberativo teve evidente caráter preliminar, sem prejuízo da devida apuração das faltas praticadas pelo médico.

4. O Estatuto da Instituição confere função de Diretoria ao Conselho Deliberativo, além de determinar que o Superintendente atue conforme suas diretrizes.

5. Pouco verossímil o argumento segundo o qual a decisão do Conselho Deliberativo significaria que o médico estaria impossibilitado de utilizar-se do hospital enquanto paciente. Se a decisão ocorreu no âmbito administrativo/disciplinar, também encontra nesse contexto seus limites.

6. [¿] a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...] (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998).

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Outrossim, julgar PREJUDICADO o agravo interno. Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita, o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.

2. Após o excelso Supremo Tribunal Federal sacramentar que aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (Súmula Vinculante n. 33), os servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência passaram a ter assegurado a incidência das regras do regime geral a fim de obter a aposentadoria especial.

3. Sendo assim, é válido o entendimento de que o agravante deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor-impetrante, já que é necessária a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos.

4. A jurisprudência pátria já entendeu que Autores, servidores públicos da UERJ, que pretendem a obtenção da certidão de perfil profissiográfico previdenciário. Recusa indevida da UERJ, visto se tratar de documento que contém informações sobre o empregado e o exercício de atividades insalubres, para fins de obtenção de aposentadoria especial, direito este assegurado aos servidores estatutários, nos termos da Súmula vinculante nº 33, do STF (TJRJ; Rec. 0240393-24.2013.8.19.0001; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Couto; Julg. 16/03/2016; DORJ 21/03/2016).

5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)” (destaquei)

Tampouco merece guarida a alegação do Agravante de que a comprovação da doença grave deve ser feita pelo órgão oficial habilitado, e não por exame realizado por médicos particulares.

Segundo o Agravante, a junta médica não constatou nenhuma doença grave em atividade, motivo pelo qual o Agravado não teria direito à isenção do imposto de renda e à imunidade da contribuição previdenciária.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
o juiz não está limitado aos termos do art. 30, da Lei n n.º 9.250/1995, e, por conseguinte, ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas para reconhecer o direito do Agravado
, como segue:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

2.
Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
.

3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

4. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 57.058/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2018.)” (destaquei)

Em adição, asseverou que
a contemporaneidade dos sintomas da doença não é um dos requisitos para a concessão da isenção
, notadamente porque certos males exigem da pessoa que os teve em algum momento da vida, a realização de gastos financeiros contínuos.

Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE RECORRENTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. A controvérsia de mérito da causa cinge-se a definir se a isenção do Imposto de Renda referida no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988 exige a contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte; ou se, ao revés, tal requisito é dispensável, bastando a comprovação do acometimento de alguma das moléstias listadas no dispositivo.

3. A parte recorrente foi diagnosticada com cardiopatia grave, determinada pela oclusão, parcial ou completa, de um ou mais vasos coronarianos, artérias que irrigam o músculo cardíaco (fls. 848). Tal circunstância foi certificada pela sentença, após a produção de prova pericial, e pelo acórdão recorrido, que adotou os fundamentos do Juízo Sentenciante como razões decisórias.

4. Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte recorrente. O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica realizada em 2016.

5.
Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que este encontra-se em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior. Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988. Julgados: AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp. 1.706.816/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2017
.

6.
O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos
.

7. Recurso Especial do Contribuinte a que se dá provimento, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar o seu direito à isenção do Imposto de Renda a que se refere o art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988; e (b) condenar a UNIÃO ao ressarcimento do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, desde o ano-base de 2011 (objeto da Declaração de Ajuste de 2012).

(REsp n. 1.836.364/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/6/2020.)” (destaquei)

O Agravado comprova, por meio de laudos subscritos por quatro médicos, que é portador de cardiopatia isquêmica grave (id. 1092306, 1092308 e 1092310), mostrando-se suficiente, ao menos em um juízo de cognição sumária, para evidenciar que sofre de moléstia grave.

Sobre o enquadramento da doença no rol do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988, o Magistrado
a quo
acentuou que
[...] não há um código específico para definição das doenças que se enquadram como ‘cardiopatia grave’, todavia os tribunais pátrios entendem que as doenças isquêmicas do coração se enquadram no critério legal [...]
(id. 1092311).

Logo, não há que se falar em interpretação ampliativa das normas, em ofensa ao art. 111, II, do CTN e ao princípio da separação de poderes, haja vista que a doença se amolda à previsão de isenção do imposto de renda e à imunidade da contribuição previdenciária.

Por oportuno, colaciono da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE LAUDOS MÉDICOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Conforme se constata do Laudo Médico Pericial produzido por junta médica do IPAJM e Laudo Cardiológico elaborado pelo Dr. Rodolpho Farinazzo CRM-ES 8395, o Impetrante apresenta doença isquêmica do coração, equivalente à cardiopatia grave
.

2.
A doença que acomete o segurado está enquadrada no rol daquelas passíveis de gerar a isenção do imposto de renda conforme previsão do inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/88
.

3.
Nem mesmo se poderia falar em hipótese de interpretação ampliativa, já que a situação analisada no presente caso se amolda literalmente na previsão de isenção prevista na legislação de regência
.

4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024219001914, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)” (destaquei)

Nesse primeiro estágio, portanto, a reforma da decisão agravada é capaz de acarretar verdadeiro perigo de dano inverso, uma vez que o legislador pretendeu favorecer os portadores de doenças incapacitantes, pelo próprio infortúnio, porque obrigados a despender maiores gastos com médicos, tratamentos hospitalares e medicamentos.

Além disso, é possível o deferimento da tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, em matéria previdenciária, conforme o enunciado de Súmula n.º 729, do Supremo Tribunal Federal.

Assim, considerando estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, merece ser desprovido o recurso do Agravante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5001568-35.2021.8.08.0000_DI_AI

[1]
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001568-35.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

PROCURADOR : RAFAEL PINA DE SOUZA FREIRE

RECORRIDO : JOSÉ CARLOS DE ASSIS

ADVOGADOS : FÁBIO LEONARDO MOTTA DE DEUS E

PABLO LUIZ ROSA OLIVEIRA

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JÚNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CARDIOPATIA ISQUÊMICA GRAVE. ISENÇÃO DE TRIBUTOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo
a quo
, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição, mesmo se cuidando a legitimidade de matéria de ordem pública. Precedentes do e. TJES.

2. O juiz não está limitado aos termos do art. 30, da Lei n.º 9.250/1995, e, por conseguinte ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave. Precedente do c. STJ.

3. A contemporaneidade dos sintomas da doença não é um dos requisitos para a concessão da isenção, notadamente porque certos males exigem da pessoa que os teve em algum momento da vida, a realização de gastos financeiros contínuos. Precedente do c. STJ.

4. A não concessão da tutela de urgência é capaz de acarretar verdadeiro perigo de dano inverso, pois o legislador pretendeu favorecer os portadores de doenças incapacitantes, pelo próprio infortúnio, porque obrigados a despender maiores gastos com médicos, tratamentos hospitalares e medicamentos.

5. É possível o deferimento da tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, em matéria previdenciária, conforme o enunciado de Súmula n.º 729, do Supremo Tribunal Federal.

6. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5001568-35.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.